Tribunal: TJPA
Processo: 0004746-04.2019.8.14.0090
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-12-01

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º:
PROCESSO Nº: 0004746-04.2019.8.14.0090
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: PRAINHA/PA (VARA ÚNICA)
APELANTE:
EDER ALMEIDA DAMASCENO
ADVOGADO: ADAMOR GUIMARÃES MALCHER
APELANTE:
ARINALDO PANTOJA
ADVOGADO: MANOEL DE JESUS L. XAVIER
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR (A):
DESEMBARGADA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA (A):
DESEMBARGADA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
APELAÇÃO PENAL. ARTIGOS 33 E 35, DA LEI N.º 11.343/2006. PRELIMINAR. RECORRER EM LIBERDADE. PELITO DE COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. MÉRITO. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS. CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. PERMANÊNCIA E ESTABILIDADE DELINEADAS DE FORMA INDUVIDOSA. PENA BASE. PEDIDO DE CONDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. INCABIMENTO. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO PREVISTA NO § 4º, DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO. INADEQUAÇÃO. PENA SUPERIOR À 04 (QUATRO) ANOS. VEDAÇÃO CONTIDA NO INCISO I, DO ART. 44, DO CPB. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. IMPROCEDÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.
1. O pleito para recorrer em liberdade não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.
2. O delito de tráfico de drogas possui núcleo múltiplo, de conteúdo variado, permitindo que várias condutas caracterizem a mesma prática criminosa, de modo que, não se faz necessário que o réu seja flagrado efetivamente comercializando drogas. No caso, todo o contexto probatório está a evidenciar a autoria delitiva, de modo que todas as provas produzidas formam um conjunto probatório harmônico e desfavorável ao apelante, autorizando assim, um juízo de certeza para o decreto condenatório pelo crime de tráfico de entorpecentes, uma vez que incontroverso que a droga apreendida era de sua propriedade, e fora entregue aos seus demais comparsas para fins de armazenamento e comercialização.
3. É robusto o conjunto probatório autos no tocante à associação permanente, estável e em uma conjunção de esforços, entre os réus e o terceiro comparsa, para a prática reiterada da mercância ilícita de entorpecentes.
4. A culpabilidade, aqui entendida como a maior ou menor reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, se mostra, no caso, desfavorável ao réu, na medida em que o réu desempenhava a mercantilização do entorpecente por meio de uma rede de colaboradores, no caso, os corréus, responsáveis pela entrega direta da droga aos compradores.
5. A natureza da droga, por si só, enseja maior reprovação, considerando o poder de dependência elevado que possui. Condição esta que, certamente, pesa contra o acusado, impondo, não de outra forma, maior rigorismo na resposta penal, conforme remansosa Jurisprudência.
6. A condenação dos réus também pelo delito de associação para o tráfico ilícito de drogas constitui, por si só, circunstância hábil a denotar a dedicação à atividade criminosa, tonando incompatível, pois, a aplicação da causa de diminuição de pena, prevista no §4º, do art. 33, da LAD, ao caso em voga.
7. Apenados os recorrentes com pena superior à 04 (quatro) anos de reclusão, resta inviabilizada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, pois não preenchido o requisito objetivo disposto no art. 44, inciso I, da Lei Substantiva Penal.
8. Incabível a concessão aos réus do benefício da justiça gratuita, já que não evidenciado nos autos, claramente, que não dispõem de condições financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais, a teor do que disciplina o inciso VI, do art. 40, da Lei Estadual n.º 8.328/2015, que dispõe sobre o Regime de Custas e outras despesas processuais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará.
9. Recursos conhecidos e improvidos. Decisão unânime.
Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer dos recursos e lhes negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezesseis dias e encerrada aos vinte e três dias do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 16 de novembro de 2020.
Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Eder Almeida Damasceno
e
Arinaldo Pantoja
interpuseram recurso de apelação penal, irresignados com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Prainha/PA, que os condenou, ambos como incursos nas sanções punitivas dos tipos penais descritos nos artigos 33,
caput
, e 35 da Lei n.º 11.343/2006, às seguintes penas:

-
Elder Almeida Damasceno
, após o cômputo do concurso material de crimes, à reprimenda de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 1.560 (mil quinhentos e sessenta dias-multa), na fração correspondente à 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva; e,

-
Arinaldo Pantoja,
após somatório relativo ao concurso material, à sanção derradeira de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 1.250 (mil duzentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do menor salário em vigor à época na empreitada criminosa.

Narra a
peça exordial acusatória
(fls. 02-05) que, no dia 22 de agosto de 2019, por volta das 20h00min, no Município de Prainha/PA, os recorrentes em comento foram presos em flagrante delito em virtude da posse de 6 (seis) porções de substância entorpecente conhecida como
¿OXI¿
, pesando, aproximadamente, o total de 154 (cento e cinquenta e quatro gramas), além de uma porção da substância vulgarmente identificada como ¿maconha¿, na quantidade de 25 (vinte e cinco) gramas. Relata que policiais militares realizavam ronda pela cidade, quando avistaram o nacional Wilk Karim da Silva (também condenado nestes autos) em atitude suspeita, com o qual, após abordagem, foram encontrados papelotes, semelhantes aos utilizados na comercialização de entorpecentes, entretanto, vazios. Indagado, Wilk revelou que estava tentando repassar os papelotes à usuária
¿Thayanne¿,
como se droga fosse, a mando do apelante Eder Damasceno.

Assevera que, ao ser efetuada diligência à residência de Eder, a usuária
¿Thayanne¿
foi vista saindo na garupa da motocicleta do apelante Arinaldo Pantoja. Promovida perseguição aos sujeitos, com o acusado Arinaldo fora encontrada uma porção de aproximadamente 25g (vinte e cinco gramas), da substância conhecida como
¿OXI¿
. Questionado, Arinaldo alegou que a droga pertencia a Eder e este teria lhe chamado para entregar a substância à
¿Thayanne¿
, além de ter-lhe pagado determinado valor para que guardasse consigo outra quantidade que se encontrava em sua residência.

Em
razões recursais
(fls. 209-258), o recorrente
Eder Almeida Damasceno,
pugna, em sede preliminar, pelo direito de recorrer em liberdade. Relativamente ao mérito, clama por sua absolvição no tocante aos crimes dos artigos 33 e 35 da Lei n.º 11.343/2006, pois não comprovada sua participação nos delitos ora imputados, uma vez não surpreendido de posse de material entorpecente, sendo a versão acusatória frágil e duvidosa no tocante à presença de
animus
associativo específico.

Alternativamente, pleiteia a reforma da sentença no que concerne à dosimetria da pena, diante da exasperação indevida da pena-base além do importe mínimo legal.

Roga, outrossim, pelo reconhecimento da minorante relativa ao tráfico privilegiado, disposta no §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, obstada em decorrência da natureza e expressiva quantidade de droga apreendida, circunstância, entretanto, já utilizada para composição da reprimenda primária, a configurar, na hipótese, indevido
bis in idem.
Salienta que ser o réu primário, com bons antecedentes, residência e emprego fixos, inexistindo, na espécie, notícia de sua dedicação a atividades ilícitas ou de que integre organização criminosa, pelo que, deve a indigitada causa de diminuição ser promovida na fração de 2/3 (dois terços), com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Almeja, por ao final, que seja deferido o benefício da justiça gratuita, a teor dos artigos 4º e 5º, §4º, da Lei n.º 1.060/50.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

O recorrente
Arinaldo Pantoja
, por sua vez, em razões de seu inconformismo (fls. 259-264), suscita, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade. Quanto ao mérito, pugna por sua absolvição, tão somente no que tange ao delito do art. 35, da LAD, uma vez não comprovado o vínculo associativo indispensável à tipificação delitiva.

Pretende, por outro lado, a minoração da pena aplicada; bem como o reconhecimento da benesse do tráfico privilegiado, no
quantum
máximo de 2/3 (dois terços), dado ser recorrente primário, com bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito, família constituída, inexistindo nos autos evidência de que se dedique à atividades ilícitas.

Clama, ainda, pela redução da pena de multa, a fim de que esta guarde proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

Em pleito final, que seja deferido o benefício da justiça gratuita, por ser o réu pobre nos termos da Lei.

Requer o conhecimento e provimento do recurso interposto.

Em
contrarrazões
(fls. 276-280), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento de ambos os apelos interposto.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha,
manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento dos esmeros defensivos.

É o relatório.

À douta revisão da Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
PRELIMINAR
. Do pretendido direito de recorrer em liberdade. Tese relativa a ambos os recorrentes.

Pugnam as defesas dos réus pela concessão do direito de recorrer em liberdade. Ocorre que esse pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:
¿Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:
I Processar e julgar:
a) Originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça.

Assim,
rejeito a preliminar suscitada.

2
.
MÉRITO
:

2.1. Pleito absolutório. Artigo 33, caput,
da Lei n.º 11.343/2006. Tese atinente ao réu
Eder Almeida Damasceno
:

Sustenta a defesa não ter sido comprovada a participação do recorrente no delito de tráfico de drogas, uma vez não surpreendido de posse de material entorpecente, motivo pelo qual requer sua absolvição.

Não obstante, da minuciosa análise dos autos, vejo que razão não assiste à defesa.

A
materialidade delitiva,
in casu
, ressoa indubitável, comprovada por meio do Laudo de Constatação, de fls. 35-36 do IPL; e, do Exame Pericial Toxicológico Definitivo, às fls. 104, que assim atesta:
¿2 - DO MATERIAL:
2.1 -
Trata-se de 06 (seis) embalagens em plástico transparente, envolvendo substância petrificada, granulada, fragmentada e esbranquiçada, pesando um total com embalagens: 148,975 (cento e quarenta e oito gramas e novecentos e setenta e cinco miligramas).
2.2 -
Trata-se de 01 (uma embalagem de plástico de filme transparente contendo erva prensada e fragmentada, pesando um total com embalagem: 21,710g (vinte e um gramas e setecentos e dez miligramas). (...)
4 - DO RESULTADO:
POSITIVO
para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por `COCAÍNA¿ nas substâncias descritas no item `2.1¿ e
POSITIVO
para substância Tetrahidrocanabinol - (THC), princípio ativo do vegetal
`Cannabis sativa L.¿
, vulgarmente conhecida por `MACONHA¿, no material descrito no item `2.2¿.¿

A autoria do crime de tráfico de drogas, de igual maneira, resta sobejamente demonstrada, ante o conjunto probatório carreado aos autos, em especial os depoimentos das testemunhas e a prova técnica produzida, veja-se:

A testemunha
Francisco Campos Munhoz
, Policial Militar, que participou das diligências que culminaram com a prisão de ambos os recorrentes, na seara judicial, assim narra:
¿que no dia da prisão, em um primeiro momento estava na Delegacia, quando efetuaram a prisão de WILK KARIM. Após
os policiais conduzirem WILK até a delegacia, saiu em diligência e presenciou quando THAYANNE saiu da casa de EDER e subiu na motocicleta de ARINALDO. Abordaram os dois na motocicleta e encontraram material entorpecente com ARINALDO. Participou também da diligência na casa de ARINALDO, onde apreenderam o restante da droga e presenciou quando ARINALDO confessou que a droga pertencia a EDER e este pagava R$ 50,00 a ARINALDO para fazer entrega do entorpecente. ARINALDO declarou ainda que era a primeira vez que fazia esse tipo de serviço. Na casa de EDER não foi encontrado material entorpecente.¿

Cite-se, ainda, o depoimento, em juízo, do também Policial Militar
Luis Guilherme Campos
, pois bem esclarece a dinâmica de apreensão da droga e captura dos recorrentes, vejamos:
¿que no dia dos fatos, WILK KARIM foi abordado nas proximidades da piscina do Ari, portando uns papelotes, sem material entorpecente. O conduziram até a Delegacia, pois havia informações de que WILK era envolvido com tráfico de drogas. Durante a abordagem, WILK teria dito que iria passar droga para a THAYANNE, então saíram em diligência e localizaram THAYANNE saindo da residência de EDER e subindo na motocicleta de ARINALDO. Abordaram os dois na
motocicleta e encontraram com ARINALDO uma porção de droga. Indagado, ARINALDO alegou que guardava o material entorpecente para EDER, alegou ainda que não tinha conhecimento de que se tratava de droga. Na casa de EDER não foi encontrado material entorpecente. Ao ser abordado WILK declarou que iria entregar droga a THAYANNE, mas ficou com medo de ela não pagar e por essa razão levou os papelotes vazios. No momento da abordagem de WILK ele declarou que estaria vendendo a mando de EDER, posteriormente THAYANNE disse que foi à casa de EDER para comprar droga e ARINALDO ratificou, dizendo que a droga era de EDER.¿

A arrimar sobejamente a versão acusatória, destaque-se o depoimento da testemunha
Taynara Almeida
, em audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que não titubeia quanto à identificação de Eder Damasceno como proprietário da droga que pretendia adquirir para seu consumo, consoante transcrição dos principais trechos a seguir:
¿que é prima de EDER, disse ainda que é usuária de drogas (Pedra e maconha). No dia da prisão de WILK próximo à piscina do Ari, a declarante já havia saído do local. Ligou para EDER para comprar entorpecente, EDER disse para a declarante ir até sua casa. Foi até a casa de EDER, lá chegando disse que um mototáxi iria buscar a declarante para entregar a droga. Então ARINALDO chegou e a declarante subiu na motocicleta, sendo posteriormente abordada por policiais. Disse que no dia dos fatos ligou para WILK e combinou um encontro para comprar entorpecente para consumo, entretanto, ao encontrar com WILK percebeu que não havia droga, somente papel, razão pela qual saiu do local e depois reclamou com EDER, questionando por qual razão ele teria mandado WILK sem a droga. Somente tomou conhecimento do ARINALDO quando chegou na casa de EDER, momento em que este disse à declarante que um mototáxi iria buscá-la para entregar a droga em outro local. Disse que comprou droga outra vez de EDER, sempre o WILK que entregava, mas o irmão da declarante comprou drogas outras vezes de EDER. A primeira vez que adquiriu droga de EDER disse que foi há algum tempo.¿

Em tese defensiva, o nacional
Wilk Karim da Silva
, também condenado nos autos da Ação Penal em voga, negou perante a autoridade judicial os fatos que lhe são imputados, assim narrando:
¿que no dia dos fatos, já fazia uns 5 dias que TAYANNE estava perturbando o interrogando para comprar droga. Então nesse dia, foi até o salão de EDER cortar o cabelo, quando estava saindo EDER chegou, então ficou conversando com ele, momento em que novamente TAYANNE ligou. Então pediu a motocicleta de EDER emprestada para se encontrar com TAYANNE, assim que se aproximou e cumprimentou TAYANNE, policiais se aproximaram e abordaram o interrogando. Disse que foi agredido pelos policiais, para que dissesse que o EDER traficava drogas. Em dado momento um dos policiais mostrou ao interrogando o recipiente no qual disse ter droga e caso não acusasse EDER eles iriam dizer que a droga neste recipiente pertencia ao interrogando. Disse que nunca vendeu droga para TAYANNE e não sabe dizer por qual razão ela ficou por dias ligando para o interrogando a fim de comprar droga. Disse que levou só papel para fazer uma brincadeira, para ver a reação de TAYANNE.¿

O apelante
Eder Almeida Damasceno
, em interrogatório judicial, nega a acusação que lhe pesa, refutando a propriedade da droga que é lhe está sendo atribuída, sob os seguintes argumentos:
¿que no dia dos fatos TAINARA, por volta das 20h, foi até sua residência, onde também funciona um salão. TAINARA chegou e aparentava nervosismo, pediu água para beber e estava falando com uma pessoa pelo whattsapp, disse que era com um mototaxista e pediu o telefone do interrogando, pois disse que seu telefone não estava funcionado, o interrogando então emprestou o telefone para ela fazer uma ligação. Pouco tempo depois, chegou um mototaxista e TAINARA saiu com o mototaxista. Não sabe dizer por qual razão TAINARA está acusando o interrogando de estar traficando entorpecente, acredita que ela esteja querendo se livrar. Acrescentou que no dia dos fatos WILK foi até a residência do interrogando buscar a namorada, que estava cuidando do filho do interrogando. Disse que emprestou sua moto à WILK para que este fosse levar a namorada para casa. Declarou que não conhecia o réu ARINALDO, não tinha nenhuma espécie de contato, não sabendo dizer por qual razão ARINALDO declarou que a droga apreendida pertencia ao interrogando. WILK falou ao interrogando que iria encontrar com TAINARA, mas não disse qual seria o motivo do encontro. Alegou que em fase policial assumiu a propriedade da droga devido a pressão psicológica exercida pelos policiais. Em relação à droga apreendida, disse que não teve nenhum contato.¿

O coautor, também apelante,
Arinaldo Pantoja
, ao exercer a sua autodefesa, ratifica sobremaneira a tese acusatória, ao atribuir a propriedade do material entorpecente apreendido em sua residência à Eder Damasceno, para o qual admite estar guardando a droga, vejamos:
¿que não estava vendendo entorpecente, mas confessou que estava guardando a droga para EDER. Acrescentou que foi chamado por EDER e este perguntou ao interrogando se poderia guardar (agasalhar) um negócio para ele, o interrogando aceitou e recebeu um pacote, o qual enterrou no quintal de sua residência, sem saber o que era, recebendo em troca o valor de R$ 70,00 (setenta reais). No dia dos fatos narrados na denúncia, EDER ligou para o interrogando e pediu para que levasse parte do material que havia guardado, pegou parte do entorpecente e levou até a casa de EDER. Chegando ao local, EDER pediu que o interrogando entregasse o entorpecente a uma moça e a levasse até a casa dela, EDER pagaria a corrida. Disse que não conhecia a
moça (TAYNARA), não conhecia também o réu WILK. Ao sair na motocicleta, levando a moça (TAYNARA) foi abordado por policiais e indicou o local onde estava guardado o restante da droga. Disse que foi a primeira vez que se envolveu com tráfico.

Consoante extrai-se dos autos, a autoria criminosa do apelante Eder Damasceno revela-se irrefutável, segundo convergente e sólida prova oral construída, com destaque a depoimentos chaves das testemunhas Taynara Almeida e do corréu Arinaldo Pantoja, que ratificam, nos pontos principais e decisivos, a narrativa expostas pelos agentes policiais que participaram diretamente da operação que culminou com a captura dos acusados.

Registre-se que, o recorrente é apontado, não apenas como o proprietário da droga apreendida, como o responsável pela venda do material ilícito a usuários, tanto que as negociações para venda à Taynara foram realizadas diretamente com ele, muito embora tenha repassado a atribuição da entrega ao corréu Arinaldo.

Ressalte-se que a defesa não logrou na tentativa de descredibilizar os depoimentos da testemunha Taynara e do corréu Arinaldo, os quais assumem significativa coesão com a dinâmica da prisão dos recorrentes, narrada pela equipe de policiais.

Consigne que, não obstante não tenha sido encontrada substância entorpecente na posse direta do ora apelante Eder Damasceno, houve apreensão de droga, que estava sendo transportada por seu comparsa Arinaldo, bem como daquela apreendida na residência deste, armazenada a mando de Eder, que pagaria a Arinaldo a importância de R$ 70,00 (setenta reais) para tal.

Dessa maneira, não há que se falar em atipicidade da conduta ou ausência de materialidade do delito do artigo 33, da Lei 11.343/06.

Dessarte, o delito de tráfico de drogas possui núcleo múltiplo, de conteúdo variado, permitindo que várias condutas caracterizem a mesma prática criminosa, de modo que, não se faz necessário que o réu seja flagrado efetivamente comercializando drogas. Praticando o agente qualquer uma das condutas elencadas, responde pelo crime em testilha.

Ademais, entendo que todo o contexto probatório está a evidenciar a autoria delitiva, de modo que todas as provas produzidas formam um conjunto probatório harmônico e desfavorável ao apelante, autorizando assim, um juízo de certeza para o decreto condenatório pelo crime de tráfico de entorpecentes.

2.2. Pleito absolutório. Artigo 35 da Lei n.º 11.343/2006. Tese pertinente a ambos os apelos:

No que concerne ao crime de associação para o tráfico, sustenta a defesa de ambos os réus não haver provas nos autos da materialidade delitiva do delito em apreço, diante da versão acusatória frágil e duvidosa no tocante à presença de
animus
associativo específico.

Mais uma vez sem razão, entretanto.

Dispõe o art. 35 da Lei n.º 11.343/2006:
Art. 35. Associarem - se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e §1º, e 34 desta Lei:
Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias multa.

Para a configuração do crime em voga, necessária a conjugação de três requisitos indispensáveis, quais sejam: estabilidade, permanência e prática reiterada do crime de tráfico de drogas. E ainda, trata-se de delito formal, o que dispensa a ocorrência do resultado naturalístico, não se exigindo a prova de sua materialidade.

A consumação, que ocorre com a formação da
societas criminis,
protrai-se enquanto perdurar a reunião (crime permanente), não havendo

necessidade de que efetivamente ocorra o tráfico, desde que demonstrado o ajuste

prévio e duradouro, o assentimento recíproco de que a atuação tem como finalidade

a prática deste crime.

Na hipótese em testilha, em que pese a negativa de autoria sustentada pelos recorrentes, é robusto o conjunto probatório autos no tocante à associação permanente, estável e em uma conjunção de esforços, entre os aqueles e o comparsa Wilk Karim da Silva Azevedo, para a prática reiterada d
a mercância ilícita de entorpecentes.

Conforme a prova angariada, Eder Damasceno era conhecido como traficante local, reportando-se a testemunha Taynara Almeida ao fato de adquirir drogas há algum tempo do ora recorrente, acrescentado, ainda, que seu irmão também efetuava a compra do material ilícito de Eder.

Relativamente ao apelante Arinaldo Pantoja, é segura a prova construída ao descrever que este, assim, como Wilker, eram os responsáveis pela entrega da droga a mando de Eder. E não apenas isso, Arinaldo era aquele quem efetuava a guarda do entorpecente em sua residência, bem como o transporte da substância ilícita, valendo-se da sua profissão de mototaxista.

Tenho por oportuna a transcrição dos apontamentos do Magistrado primevo a este respeito (fls. 201 e 201verso):
¿Não merece prosperar a alegação dos réus de que tinham pouco contato e se falavam ocasionalmente. Como já mencionado há provas de que os réus se conheciam e agiam de forma coordenada a fim de praticar ou subsidiar a prática do tráfico de entorpecentes na cidade.¿

Não há dúvidas, assim, de que a reunião dos criminosos teve como propósito manter uma meta comum, estável e duradoura.

Assim, verifica-se que as provas são bastante seguras e harmônicas para embasar a condenação imposta aos apelantes pelo crime de associação para o tráfico de entorpecentes, tendo em vista a finalidade específica do acusados, voltada para o cometimento de delitos de tráfico de drogas, evidenciando a permanência da associação criminosa. Motivo pelo qual, não merece agasalho a pretendida absolvição pelo crime em destaque.

2.3. Da pena-base. Alegada exacerbação. Tese pertinente a ambos os apelos:

Pleiteiam os recorrentes a reforma da sentença no que concerne à dosimetria da pena, diante da exasperação indevida da pena-base além do importe mínimo legal.

Em consagração ao princípio da individualização da pena, passo ao exame específico do cálculo penalógico promovido em relação a cada um dos apelantes.
a)

Da pena atribuída ao réu
Eder Almeida Damasceno
:

Ao proceder a dosimetria relativa ao recorrente em questão, assim consignou o Magistrado primevo:
¿IA -
Crime de tráfico

- 1. Circunstâncias judiciais - Culpabilidade elevada, conduta do réu revela ousadia, contratando serviço de entrega
- valoração negativa. Réu tecnicamente primário. Conduta social e Personalidade do agente não valorados. Circunstâncias serão avaliadas posteriormente, evitando assim a ocorrência de bis in idem. Consequência grave, inerente ao tipo. Comportamento da vítima não considerado no caso.
Foi apreendida moderada quantidade de entorpecente, entretanto, de natureza extremamente prejudicial (oxi), valoro negativamente
. FIXO A PENA BASE EM 7 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 700 (SETECENTOS) DIAS MULTA.
2. Verifico que no caso não há possibilidade de se aplicar a causa de diminuição específica prevista no §4º, art. 33, da lei 11.343/06, há nos autos provas da prática de outros crimes por parte do réu e/ou envolvimento com organização criminosa.
3. Ausentes atenuantes. Verifica-se a agravante genérica prevista no art. 62, I, do Código Penal, razão pela qual exaspero a pena imposta, fixando-a em 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 800 (OITOCENTOS) DIAS MULTA.
4. Ausentes causas de aumento ou de diminuição. Torno a pena definitiva em 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 800 (OITOCENTOS) DIAS MULTA. Correspondendo, cada dia-multa, a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, atualizado por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B.
5. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CP).
Incabível sursis.
IB - Crime de associação para o tráfico - 1. Circunstâncias judiciais -
Culpabilidade elevada, conduta do réu revela ousadia - valoração negativa
. Réu tecnicamente primário. Conduta social e Personalidade do agente, não valorados. Circunstâncias serão avaliadas posteriormente, evitando assim a ocorrência de bis in idem. Consequência grave, inerente ao tipo. Comportamento da vítima não considerado no caso.
Foi apreendida moderada quantidade de entorpecente, entretanto, de natureza extremamente prejudicial (oxi), valoro negativamente
. FIXO A PENA BASE EM 3 (TRÊS) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 720 (SETECENTOS E VINTE) DIAS MULTA.
2. Ausentes atenuantes. Verifica-se a agravante genérica prevista no art. 62, I, do Código Penal, razão pela qual exaspero a pena imposta, fixando-a em 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 760 (SETECENTOS E SESSENTA) DIAS MULTA.
3. Ausentes causas de aumento ou de diminuição. Torno pena definitiva em 4

(QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 760 (SETECENTOS E SESSENTA)

DIAS MULTA. Correspondendo, cada dia-multa, a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente

à época do fato, atualizado por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B.
5. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CP).
Incabível sursis.
Do concurso material
Aplicando a regra ínsita no art. 69 do código penal, torno a pena concreta e definitiva em 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 1560 (MIL QUINHENTOS E SESSENTA) DIAS MULTA. Correspondendo, cada dia-multa, a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, atualizado por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B.
Do regime inicial.
Atento ao disposto no art. 387, §2º, do CPP (tempo de prisão processual já imposto), bem como ao disposto no art. 33 do CP c/c art. Art. 2º, §2º, da Lei 8072/90 e ainda ao recente entendimento do STF, deverá o sentenciado iniciar o cumprimento da pena em regime FECHADO.¿
(grifei)

A pena abstratamente cominada ao crime de
tráfico de drogas
é de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão. O intervalo entre a pena mínima e a máxima é de 10 (dez) anos. No caso, considerando em desfavor do apelante a
culpabilidade e, bem como como a natureza do entorpecente apreendido,
tenho por razoável e proporcional a fixação da pena primária em
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Ao Tribunal revisor, amparado pelo efeito devolutivo do recurso, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, cabe analisar as circunstâncias judiciais e
rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória
, com
nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito
, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que isso incorra necessariamente em
reformatio

in pejus,
desde que não se verifique piora na situação final do apenado.

Na hipótese
,
a
culpabilidade,
aqui entendida como a maior ou menor reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, se mostra, no caso,
desfavorável
ao réu. Sucede que, a despeito da
percepção negativa
que todo e qualquer crime enseja, no caso ela
se sobrepõe
ao que
normalmente
se verificaria em fatos similares, na medida em que o réu desempenhava a mercantilização do entorpecente por meio de uma rede de colaboradores, no caso, os corréus, responsáveis pela entrega direta da droga aos compradores.

Por outro lado,

nos termos do
art. 42 da Lei n. 11.343/2006
, na graduação da pena-base, a natureza, a quantidade e a diversidade da droga apreendida na posse do acusado são preponderantes às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, não configurando ilegalidade seu arbitramento acima do mínimo legal, ainda que o réu seja primário e ostente bons antecedentes.

No caso
sub examine
, correta a exasperação promovida pelo Juízo sentenciante em consideração à natureza de uma das substâncias apreendidas, qual seja, Benzoilmetilecgonina, de extrema nocividade, por seu alto poder viciante.

A natureza da droga, por si só, enseja maior reprovação, considerando o poder de dependência elevado que possui. Condição esta que, certamente, pesa contra o acusado, impondo, não de outra forma, maior rigorismo na resposta penal, conforme remansosa Jurisprudência, veja-se:
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. QUANTIDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA APREENDIDA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. VIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MINORANTE DO § 4.º DO ARTIGO 33 DA LEI N.º 11.343/06. RÉU INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMO TRANSPORTADOR. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DO ENUNCIADO N.º 83 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.
1.
Em se tratando de crime de tráfico de drogas, é pacífico no âmbito deste Sodalício o entendimento no sentido de que, na fixação da reprimenda básica, o julgador deve valorar, com preponderância sobre demais circunstâncias judiciais, a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, conforme o disposto no art. 42 da Lei n.º 11.343/2006. In casu, o acusado foi flagrado com considerável quantidade de cocaína, circunstância apta para exasperar a pena-base.
(...)
5.Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 961.500/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017)
TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA. MATERIALIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LAD. COCAÍNA. DESPROVIMENTO.
I - Incabível a absolvição quando comprovadas a materialidade e a autoria do tráfico pelas declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, aliadas à filmagem da traficância e ao relato da usuária-compradora.
II -
Conforme o art. 42 da Lei de Drogas e a orientação jurisprudencial, a natureza nociva da cocaína autoriza o aumento da pena-base.
III - Recurso conhecido e desprovido.
(TJDFT, Acórdão n.994495, 20160110447735APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2017, Publicado no DJE: 20/02/2017. Pág.: 240/253)

Ademais, reconhecida a agravante do art. 62, inciso I, do CPB, haja vista o papel do apelante Eder Damasceno como dirigente da atividade ilícita desempenhada pelos demais agentes, razoável o acréscimo de 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa, perfazendo a sanção, de forma derradeira, à míngua de outras causas modificativas de pena, em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, para o delito do art. 33,
caput
, da LAD.

No que tange ao delito do
art. 35 da Lei 11.343/2006
, a pena abstratamente cominada ao crime em apreço é de
03 (três) a

10 (dez) anos

de reclusão, e multa. O intervalo entre a pena mínima e a máxima é de 07 (sete) anos. No caso, considerando em desfavor do apelante a
culpabilidade e, bem como como a natureza do entorpecente apreendido,
tenho por razoável e proporcional a fixação da pena primária em apenas 06 (seis) meses acima do importe mínimo legal definido,
in abstrato,
para o ilícito em tela, ouse já, em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e o pagamento de 720 (setecentos e vinte) dias-multa.

A culpabilidade,
in casu
, se sobrepõe ao que normalmente se verificaria em fatos similares, tendo em vista que o grupo atuava de maneira bastante organizada, simulando, inclusive, o local de armazenamento da droga, a fim de se esquivar de uma possível ação policial.

Do mesmo modo, nos termos do
art. 42 da Lei n. 11.343/2006
, correta a exasperação promovida pelo Juízo sentenciante em consideração à natureza da droga apreendida, Benzoilmetilecgonina, de extrema nocividade, por seu alto poder viciante, consoante precedentes anteriormente citados.

No mais, aplicada a agravante do art. 62, inciso I, do CPB, considerando que o réu assumia papel de destaque na associação, sendo o responsável pela aquisição do material ilícito, bem como pela organização do grupo, razoável o acréscimo de 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, perfazendo a sanção, de forma derradeira, à míngua de outras causas modificativas de pena, em 04 (quatro) anos de reclusão e 760 (setecentos e sessenta) dias-multa, para o delito do art. 35, da Lei Anti Drogas.

Em face da incidência da regra do concurso material de crimes, somadas as penas impostas aos dois delitos, fora cominada ao recorrente Eder Damasceno, a sanção final e definitiva de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 1.520 (mil quinhentos e vinte), dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva, o que tenho por necessário e suficiente para fins de prevenção e repreensão da criminalidade.
b)

Da pena atribuída ao réu
Arinaldo Pantoja
:

Ao proceder a dosimetria relativa ao recorrente em questão, assim consignou o Magistrado primevo:
¿IIA - Crime de tráfico - 1. Circunstâncias judiciais - Culpabilidade moderada, entendo que agiu sob coordenação de outro réu - valoração positiva. Réu tecnicamente primário. Conduta social e Personalidade do agente não valorados. Circunstâncias serão avaliadas posteriormente, evitando assim a ocorrência de bis in idem. Consequência grave, inerente ao tipo. Comportamento da vítima não considerado no caso.
Foi apreendida quantidade moderada de entorpecente, considerando a localidade, a natureza do entorpecente apreendido extremamente prejudicial (oxi), valoro negativamente
. FIXO A PENA BASE EM 6 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 600 (SEISCENTOS), DIAS MULTA.
2. Verifico que no caso não há possibilidade de se aplicar a causa de diminuição específica prevista no §4º, art. 33, da lei 11.343/06, há nos autos provas da prática de outros crimes por parte do réu e/ou envolvimento com organização criminosa.
3. Ausentes agravantes. Verifica-se a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP), razão pela qual reduzo a pena imposta, fixando-a em 5 (CINCO) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 550 (QUINHENTOS E CINQUENTA) DIAS MULTA.
4. Ausentes causas de aumento ou de diminuição. Torno a pena definitiva em 5 (CINCO) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 550 (QUINHENTOS E CINQUENTA) DIAS MULTA. Correspondendo, cada dia-multa, a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, atualizado por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B.
5. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CP).
Incabível sursis.
IIB - Crime de associação para o tráfico - 1. Circunstâncias judiciais - Culpabilidade moderada, conduta do réu revela reduzido envolvimento na organização - valoração positiva. Réu tecnicamente primário. Conduta social e Personalidade do agente, não valorados. Circunstâncias serão avaliadas posteriormente, evitando assim a ocorrência de bis in idem. Consequência grave, inerente ao tipo. Comportamento da vítima não considerado no caso.
Foi apreendida moderada quantidade de entorpecente, entretanto, de natureza extremamente prejudicial (oxi), valoro negativamente
. FIXO A
PENA BASE EM 3 (TRÊS) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 730 (SETECENTOS E TRINTA) DIAS MULTA.
2. Ausentes agravantes. Verifica-se a presença da atenuante da confissão espontânea, razão pela qual reduzo a pena para 3 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 700 (SETECENTOS) DIAS MULTA.
3. Ausentes causas de aumento ou de diminuição. Torno a pena definitiva em 3 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 700 (SETECENTOS) DIAS MULTA. Correspondendo, cada dia-multa, a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, atualizado por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B.
5. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CP).
Incabível sursis.
Do concurso material
Aplicando a regra ínsita no art. 69 do código penal, torno a pena concreta e definitiva em 8 (OITO) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 1250 (MIL DUZENTOS E CINQUENTA) DIAS MULTA. Correspondendo, cada dia-multa, a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, atualizado por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B.
Do regime inicial
Atento ao disposto no art. 387, §2º, do CPP (tempo de prisão processual já imposto), bem como ao disposto no art. 33 do CP c/c art. Art. 2º, §2º, da Lei 8072/90 e ainda ao recente entendimento do STF, deverá o sentenciado iniciar o cumprimento da pena em regime FECHADO.
(grifei)

Consoante outrora mencionado, a pena abstratamente cominada ao crime de
tráfico de drogas
é de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão. O intervalo entre a pena mínima e a máxima é de 10 (dez) anos. No caso, considerando em desfavor do apelante
a natureza do entorpecente apreendido,
tenho por razoável e proporcional a fixação da pena primária em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Ao Tribunal revisor, amparado pelo efeito devolutivo do recurso, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, cabe analisar as circunstâncias judiciais e
rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória
, com
nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito
, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que isso incorra necessariamente em
reformatio

in pejus,
desde que não se verifique piora na situação final do apenado.

Dessarte,

nos termos do
art. 42 da Lei n. 11.343/2006
, na graduação da pena-base, a natureza, a quantidade e a diversidade da droga apreendida na posse do acusado são preponderantes às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, não configurando ilegalidade seu arbitramento acima do mínimo legal, ainda que o réu seja primário e ostente bons antecedentes.

No caso
sub examine
, correta a exasperação promovida pelo Juízo sentenciante em consideração à natureza de uma das substâncias apreendidas, qual seja, Benzoilmetilecgonina, de extrema nocividade, por seu alto poder viciante.

A natureza da droga, por si só, enseja maior reprovação, considerando o poder de dependência elevado que possui. Condição esta que, certamente, pesa contra o acusado, impondo, não de outra forma, maior rigorismo na resposta penal, conforme remansosa Jurisprudência supra transcrita.

Reconhecida em favor do réu a atenuante da confissão espontânea, reduziu-se a pena em 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, perfazendo a sanção, de forma derradeira, à míngua de outras causas modificativas de pena, em 05 (cinco) anos de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, para o delito do art. 33,
caput
, da LAD.

No que tange ao delito do
art. 35 da Lei 11.343/2006
, a pena abstratamente cominada ao crime em apreço é de
03 (três) a

10 (dez) anos

de reclusão, e multa. O intervalo entre a pena mínima e a máxima é de 07 (sete) anos. No caso, considerando em desfavor do apelante também
a natureza do entorpecente apreendido,
tenho por razoável e proporcional a fixação da pena primária em apenas 06 (seis) meses acima do importe mínimo legal definido,
in abstrato,
para o ilícito em tela, ou seja, em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em face do altíssimo potencial de dependência química da droga apreendida, no caso, Benzoilmetilecgonina.

Reconhecida em favor do réu a atenuante da confissão espontânea, reduziu-se a pena em 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, perfazendo a sanção, de forma derradeira, à míngua de outras causas modificativas de pena, em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, mínimo legal definido, abstratamente, para o crime do art. 35 da Lei 11.343/2006.

Em face da incidência da regra do concurso material de crimes, somadas as penas impostas aos dois delitos, fora cominada ao recorrente Arinaldo Pantoja, a sanção final e definitiva de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 1.250 (mil duzentos e cinquenta), dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva, o que tenho por necessário e suficiente para fins de prevenção e repreensão da criminalidade.

Especificamente quanto ao recorrente em apreço, tenho, ainda, por incabível a redução da pena de multa aplicada, vez que, ainda que minorada na primeira etapa da dosimetria penal, por força da incidência da atenuante da confissão espontânea, seu
quantum
foi conduzido ao menor patamar definido em lei, qual seja, 700 (setecentos) dias multa, e assim mantido, ao final da pena cominada ao art. 33 da Lei 11.343/2006, pelo que, descabe falar em excesso punitivo ou em ausência de proporcionalidade com a pena corporal aplicada.

2.4. Da causa especial de redução prevista no § 4º, do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006. Pretendida substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Teses relativas a ambos os apelos:

Rogam, ainda, os apelante pelo reconhecimento da minorante relativa ao tráfico privilegiado, disposta no §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Incabíveis os pedidos almejados.

Como cediço, a regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

No caso em questão, embora os acusados sejam tecnicamente primários ao tempo do delito, a condenação dos réus também pelo delito de
associação para o tráfico ilícito de drogas constitui
,
por si só, circunstância hábil a denotar a dedicação à atividade criminosa, tonando incompatível, pois, a aplicação da referida causa de diminuição de pena ao caso em voga.

Nesta seara de cognição:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI DE TÓXICOS). IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Para que fosse possível a análise da pretensão recursal, segundo a qual não haveria prova suficiente para embasar a condenação do agravante, no caso, seria imprescindível o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é defeso em âmbito de recurso especial, em virtude do disposto na Súmula n. 7 desta Corte. Precedente.
2. Nos termos da jurisprudência firmada neste Tribunal Superior, a natureza e a quantidade da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para justificar a exasperação da pena-base.
3.
"Não se aplica a causa especial de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006 ao réu também condenado pelo crime de associação para o tráfico de drogas, tipificado no artigo 35 da mesma lei" (HC n. 342.317/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 2/2/2016).
4. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no AREsp 1327778/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019) (grifei)
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. DOSIMETRIA DE PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. QUANTUM DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO PELO ART. 35 DA LEI DE DROGAS. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO DA REPRIMENDA. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO DO MANDAMUS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie.
2. No caso destes autos, a Corte a quo, seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, reconheceu desfavoráveis os antecedentes do acusado, além das circunstâncias especiais da Lei de Drogas, quais sejam a natureza e a quantidade dos entorpecentes apreendidos para fins de majoração da pena na primeira fase da dosimetria da pena, o que está de acordo com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
3.
"A condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n.º 11.343/2006) denota a dedicação do agente às atividades criminosas e, por conseguinte, por si só, impede a incidência da minorante do art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006" (HC 480.782/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019).
4. Tratando-se de impetração que se destina a atacar acórdão proferido em sede de apelação criminal, já transitado em julgado, contra o qual seria cabível a interposição de revisão criminal, depara-se com flagrante utilização inadequada da via eleita, circunstância que impede o seu conhecimento.
5.Tendo sido proferida em consonância com o entendimento jurisprudencial adotado neste Sodalício deve ser mantida a decisão impugnada, pelos seus próprios fundamentos.
6. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no HC 486.185/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 07/05/2019). (grifei)

Impõe-se, assim, reconhecer o acerto da r. sentença ao não proceder à substituição da pena corporal estabelecida por restritivas de direitos, pelo não preenchimento de requisito legal presente no inciso I, do Art. 44 do Código Penal, uma vez estipulada pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

2.3. Do pedido de justiça gratuita. Argumento relativo a ambos os recursos:

Não concedo aos réus o benefício da justiça gratuita, já que não evidenciado nos autos, claramente, que não dispõem de condições financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais, a teor do que disciplina o inciso VI, do art. 40, da Lei Estadual n.º 8.328/2015, que dispõe sobre o Regime de Custas e outras despesas processuais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço dos recursos
e
lhes nego provimento
, mantendo-se a sentença vergastada em todos os seus termos.

É o voto.
Belém/PA, 16 de novembro de 2020.
Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora

17